Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NON REFORMATIO IN PEJUS. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação da parte ré e reformou parcialmente a sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Reformada parcialmente a sentença para reduzir o valor do título executivo judicial, impõe-se a fixação de honorários e o recalculo das proporções da sucumbência.
5. Diante da omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários e redistribuição da sucumbência, após o provimento parcial do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, reduzindo o valor do título executivo judicial, necessário o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para integralizar o acórdão recorrido e sanar o vício apontado.
6. Conquanto a nova redistribuição da sucumbência coloque a parte embargante em situação mais gravosa, não acarreta reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1960164 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. Acórdão 1696933 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 1643686 de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro da 8a Turma Cível.